Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-92.2024.8.11.0017
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000706-92.2024.8.11.0017
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (SUSCITADO), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (SUSCITADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO OLIVEIRA LUZ - CPF: 049.020.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPETÊNCIA FIRMADA PELO LUGAR DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, visando à declaração de incompetência para processar e julgar a Ação Penal n. 1000706-92.2024.8.11.0017, na qual Jeson Damascena Mendes da Silva e Ronaldo Lopes Feitosa são acusados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35), com a qualificadora de tráfico interestadual (art. 40, V), todos previstos na Lei 11.343/2006. O Juízo da 2ª Vara alegou que a competência seria da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, onde a busca veicular detalhada ocorreu, após a abordagem inicial realizada no distrito de Espigão do Leste/MT.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) determinar o local da consumação do crime para fixação da competência;

(ii) definir se a busca veicular realizada em Confresa/MT altera o foro competente, considerando que a abordagem inicial ocorreu no distrito de Espigão do Leste/MT.

III. Razões de decidir

3. A competência para julgar crimes de tráfico de drogas, sendo este crime de natureza permanente, firma-se no local onde os agentes perderam a posse da droga, ainda que a busca veicular tenha ocorrido em outro município.

4. A consumação do crime ocorreu no momento da abordagem policial no distrito de Espigão do Leste, pertencente à Comarca de São Félix do Araguaia/MT, onde os acusados perderam a posse do entorpecente.

5. A Lei Estadual n. 4.964/1985, alterada pela Lei Complementar n. 774/2023, define que o distrito de Espigão do Leste é abrangido pela jurisdição da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, o que confirma a competência do Juízo Suscitante.

6. Nos termos dos arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal, a competência, em crimes continuados ou permanentes, firma-se pela prevenção, e o Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia foi o primeiro a tomar conhecimento da apreensão.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A competência para julgar crimes de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, firma-se no local onde a posse do entorpecente é perdida, independentemente do local da busca veicular detalhada. 2. O Juízo prevento é aquele que primeiro toma conhecimento da apreensão, conforme arts. 71 e 83 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70, 71, 77, I, 78, II, “c”, 83; Lei Estadual n. 4.964/1985, alterada pela LC n. 774/2023; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35, 40, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ/SP, Conflito de Jurisdição 0043556-52.2023.8.26.0000, Rel. Desa. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial, j. 19.03.2024; TRF 3ª Região, CJ 0036540-42.2011.4.03.0000, Rel. Juiz Convocado Márcio Mesquita, Primeira Seção, j. 05.07.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição arguido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
para o processamento da Ação Penal n. 1000706-92.2024.8.11.0017, movida pelo
Ministério Público Estadual
em face de
Jeson Damascena Mendes da Silva
e
Ronaldo Lopes Feitosa
, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Ressai dos autos que o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
, quando da apresentação de suas informações, reportou ter declinado de sua competência e remetido os autos à
2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
, ao fundamento de que,
“No caso em questão, conforme já mencionado, a abordagem foi realizada próximo ao distrito de Espigão do Leste/MT, cessando a permanência no instante que houve a apreensão/abordagem do veículo, momento em que os autuados perderam a posse e a disponibilidade do automóvel e da droga, e portanto, a consumação do delito se deu em Espigão do Leste/MT, o que atrai a competência da Comarca de São Félix do Araguaia-MT.”
(
vide
ID. 225501676 - Págs. 03/04).

Por outro lado, vê-se que, recebido os autos declinados, o
Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
suscitou o presente conflito negativo, sob a assertiva de que
“No caso em tela, os suspeitos foram abordados no distrito de Espigão do Leste/MT, levados ao município de Confresa/MT e, estando lá, foram flagrados pela Polícia Judiciária Civil. Assim, evidentemente, o crime descrito no art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06 consumou-se naquele local, pois, até então, os autuados eram meramente suspeitos.”
(
Cf.
ID. 213517619 - Pág. 03).

Remetido o feito a esta Egrégia Corte e regularmente distribuído a este Relator,
designei o Juízo Suscitado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes da ação penal originária
, conforme decisão encartada ao ID. 219638154.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer visto no ID. 228953672, pela
improcedência do conflito
, de modo a firmar a competência do Juízo Suscitante, conforme sumário que segue transcrito:

“
Conflito Negativo de Jurisdição:
Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (suscitante) x Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (suscitado). – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Competência pelo lugar da infração, parametrizada pela teoria do resultado (art. 70 do Código de Processo Penal) – No caso em análise, é inconteste que a abordagem policial que culminou com a prisão flagrancial dos denunciados Jeson Damascena Mendes da Silva e Ronaldo Lopes Feitosa pela prática, em tese, dos crimes tráfico de drogas e associação para tal finalidade, ocorreu à 18km do distrito de Espigão do Leste, pertencente ao Município São Félix do Araguaia, sendo este, pois, o local da consumação dos delitos, ainda que a busca veicular tenha sido realizada no município de Confresa, haja vista que os denunciados perderam a posse e a disponibilidade do veículo e da droga no momento da abordagem policial - Competência definida de acordo com as normas de organização judiciária e abrangência da jurisdição de cada juízo em conflito – Na hipótese, a Lei Estadual n°. 4.964/1985 (Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso) alterada pela Lei Complementar n°. 774/2023 estabelece, em seu anexo 01, quadro 01, que o distrito de Espigão do Leste é abrangido pela Comarca de São Félix do Araguaia, cabendo a esta sua jurisdição. – Logo, a competência recai sobre o Juízo suscitante –
Parecer é pela improcedência, para firmar a competência do Juízo suscitante da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição arguido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
para o processamento da Ação Penal n. 1000706-92.2024.8.11.0017, movida contra
Jeson Damascena Mendes da Silva
e
Ronaldo Lopes Feitosa
, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Assim, o
Conflito Negativo de Jurisdição está configurado
, uma vez que tanto o
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
, quanto o
MM. JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
, consideram-se incompetentes para conhecer da lide (art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito
.

Pois bem.

Sem delongas, analisados detidamente os autos, estou convencido
não assistir razão ao MM. Juízo Suscitante
.

Resumidamente, a celeuma estabelecida no vertente caso diz com a competência criminal para processar e julgar os acusados
Jeson Damascena Mendes da Silva
e
Ronaldo Lopes Feitosa
pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com a qualificadora de tráfico interestadual, perpetrados em veículos que transitavam pela Rodovia MT-322, com
apreensão de substâncias proscritas e prisão em flagrante dos agentes no distrito de Espigão do Leste
,
pertencente ao município de São Félix do Araguaia-MT
.

Isso porque, em suma, ao que se extrai dos elementos de informação colhidos durante a fase policial, os policiais da GEFRON, DEFRON e equipes do 10º Comando Regional da Polícia Militar realizaram uma operação conjunta, abordando dois veículos suspeitos na rodovia MT 322, a aproximadamente 18 km do distrito de Espigão do Leste.

Na abordagem inicial, os condutores demonstraram nervosismo.
Devido à falta de equipamentos adequados
para realizar buscas minuciosas nos veículos no local,
os suspeitos foram conduzidos ao município de Confresa-MT, onde foi efetivamente realizada a busca veicular
.

No veículo Renault Duster, conduzido por
Jeson Damascena
, foram encontrados
80 tabletes de pasta base de cocaína
,
15 tabletes de cocaína
e
12 unidades de pasta base
,
totalizando 70 quilos
, além da quantia de
R$ 1.194,50 em dinheiro
.

Ronaldo Lopes Feitosa
, que conduzia um veículo Volkswagen Saveiro, desempenhava a função de "batedor", prestando suporte ao outro denunciado. Em seu veículo foram encontrados três galões de combustível e R$ 940,00 em dinheiro.

Ambos os veículos possuíam rádios de comunicação instalados, demonstrando coordenação entre os acusados.

Apurou-se que
os denunciados saíram da cidade de Cáceres-MT
, que faz divisa com a Bolívia,
com destino ao Estado do Maranhão
, onde ambos residem e seria o destino final das drogas.

Tecidas essas necessárias considerações, compete-me enfatizar, primeiramente, que, na hipótese de infração continuada ou permanente (tal como o tráfico de entorpecentes), praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, conforme o artigo 71 e 83, ambos do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 71 - Tratando-se de infração continuada ou
permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção
"
(g. n.).

"Art. 83. Verificar-se-á a
competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
(arts. 70, § 3.º, 71, 72, § 2.o, e 78, II, c)"
(g. n.).

Ou seja, ainda que haja controvérsia quanto ao local da consumação das condutas delituosas, os fatos foram apurados no bojo do mesmo inquérito policial, em decorrência da
apreensão da droga ocorrida no
distrito de Espigão do Leste
, pertencente ao município de
São Félix do Araguaia/MT
.

É importante ressaltar que, nos
crimes permanentes
, como o tráfico de drogas,
a consumação

se protrai no tempo
, perdurando enquanto os agentes mantêm a posse do entorpecente. No caso em tela,
a consumação do delito ocorreu no momento da abordagem inicial no distrito de Espigão do Leste
,
quando os acusados perderam a posse e disponibilidade da droga
,
ainda que a busca veicular detalhada tenha sido realizada posteriormente em Confresa/MT
.

Com efeito, o argumento de que o local da busca veicular detalhada é irrelevante para a fixação da competência se mostra acertado, uma vez que
a consumação do crime já havia ocorrido no momento da
abordagem inicial

no distrito de Espigão do Leste
.

Ademais, a
Lei Estadual n. 4.964/1985
(Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso, alterada pela Lei Complementar n. 774/2023), estabelece em seu anexo 01, quadro 01,
que o
distrito de Espigão do Leste é abrangido pela Comarca de São Félix do Araguaia
, cabendo a esta sua jurisdição;
tal fato reforça a competência do
Juízo Suscitante
.

Não obstante, trata-se de hipótese de continência em razão do concurso de pessoas, prevista no art. 77, inc. I do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;

(...)"

E, nos moldes do artigo 78, II, c, do mesmo Códex, chega-se novamente à regra da prevenção para se determinar a competência em tais casos:

"Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:

(...)

c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;

(...)"

Logo, na hipótese de prevenção em razão da continência por cumulação subjetiva, o julgamento é da mesma infração penal, ainda que em mais de um processo, cada qual referente a um dos coautores ou partícipes,
implicando, pois, na prevenção do MM. Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia
,
quem primeiro tomou conhecimento dos fatos
.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Inquérito policial
– Investigação de suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes
– Conflito de jurisdição suscitado antes do oferecimento da denúncia - Hipótese, a princípio, de conflito de atribuição a ser apreciado pelo D. Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei Orgânica do Ministério Público - Recomendável, contudo, a designação do Juízo competente para providências necessárias – Crime de natureza permanente –
Prisão em flagrante do investigado e conversão desta em prisão preventiva ocorridas na Comarca da Capital
, o que tornou o Juízo do DIPO 3 – Seção 3.2.1 do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo,
que originariamente recebeu o procedimento, prevento para o conhecimento dos fatos

– Inteligência dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal
– Precedentes desta E. Câmara Especial - Conflito procedente – Competência do Juízo do DIPO 3 – Seção 3.2.1 do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo.”
(TJ/SP. Conflito de Jurisdição: 0043556-52.2023.8.26.0000 Chavantes. Relatora Desa. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial. Data de Julgamento: 19/03/2024, Data de Publicação: 19/03/2024; g. n.)

“PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO EM ESTÁGIO INICIAL E AINDA NÃO COMPLETADA QUALQUER DILIGÊNCIA.
MESMO FATO DELITUOSO SOB INVESTIGAÇÃO EM INQUÉRITO ANTERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 34 DO TRF 3ª REGIÃO.
INEXISTÊNCIA DE OUTRO EVENTO CRIMINOSO A APURAR. INVESTIGAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS OUTROS AGENTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS EM PRIMEIRO LUGAR (...)

8.

O fato delituoso - transporte ilegal de cocaína - é o mesmo sob investigação no anterior inquérito 0009466-23.2010.403.6119, em trâmite na 5.ª Vara Federal de Guarulhos/SP. Depreende-se da portaria inaugural não haver outro evento criminoso a apurar no inquérito relativo ao presente feito, somente investiga-se o envolvimento de eventuais outros agentes naquele transporte de cocaína ao exterior. 9. É evidente a prevenção ao Juízo Federal da 5ª Vara de Guarulhos/SP, o qual tomou conhecimento dos fatos em primeiro luga
r...”
(TRF 3.ª Região. CJ 0036540-42.2011.4.03.0000. Rel. Juiz Convocado Márcio Mesquita, Primeira Seção. Julgado em 05/07/2012, e-DJF3 Judicial:13/07/2012; g. n.).

In casu
, portanto, o Juízo prevento é o da
Comarca de São Félix do Araguaia/MT
,
ora Suscitante
, tendo em vista que foi o primeiro a tomar conhecimento dos fatos, em razão da abordagem e apreensão terem ocorrido em sua jurisdição.

Diante de todo o exposto, conheço e
JULGO IMPROCEDENTE

o presente Conflito Negativo de Jurisdição para, em consonância com o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
para processar e julgar a Ação Penal n. 1000706-92.2024.8.11.0017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024